Tribunal: CARF
Processo: 11516.005637/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada nenhuma das hipóteses de exceção previstas na legislação (§4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÃO SUSCITADA EXCLUSIVAMENTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no inciso III, do art. 16, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto, que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte apresentadas exclusivamente em Recurso Voluntário, sem justificativa de haver ocorrido empecilhos ou fatos novos após o julgamento da primeira instância administrativa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os acréscimos patrimoniais encontrados através da apuração mensal.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO, JUNTO COM MULTA DE OFÍCIO - SÚMULA CARF No 147.
A partir da publicação da Medida Provisória (MP) no 351/07, apurada a omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê-leão, é cabível a multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, cobrada isoladamente, concomitantemente, com a multa de ofício. Entretanto, as cobranças de multa isolada junto com a multa de ofício, antes da publicação da MP no 351/07, não se configuram legítimas.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005637/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.457 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
MARCELA DE PELLEGRIN LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada nenhuma
das hipóteses de exceção previstas na legislação (§4o, do artigo 16, do Decreto
no 70.235/72.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
ALEGAÇÃO
SUSCITADA
EXCLUSIVAMENTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no inciso III, do art. 16, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto, que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte apresentadas
exclusivamente em Recurso Voluntário, sem justificativa de haver ocorrido
empecilhos ou fatos novos após o julgamento da primeira instância
administrativa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE
APURAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada
através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as
aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os
acréscimos patrimoniais encontrados através da apuração mensal.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005637/2008-64
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005637/2008-64

ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO
DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO, JUNTO COM
MULTA DE OFÍCIO - SÚMULA CARF No 147.
A partir da publicação da Medida Provisória (MP) no 351/07, apurada a
omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê-leão, é cabível a
multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, cobrada
isoladamente, concomitantemente, com a multa de ofício. Entretanto, as
cobranças de multa isolada junto com a multa de ofício, antes da publicação da
MP no 351/07, não se configuram legítimas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias isenção em razão a moléstia grave e
execução fiscal sobre o mesmo fatos geradores, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de ofício, relativamente aos
anos-calendários 2003 a 2006.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 354 a 394), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 332 a 339), proferida em sessão de 06 de maio de 2011,
consubstanciada no Acórdão n.o 07-24.321, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) - DRJ/FNS, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente à impugnação, mantendo o crédito tributário lançando, cujo acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005637/2008-64

Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRATAMENTO FISCAL.
Os rendimentos comprovadamente omitidos na Declaração de Ajuste Anual, detectados
em procedimento de oficio, serão adicionados à base de cálculo declarada para efeito
de apuração do imposto devido, sujeitando-se multa de oficio e juros de mora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no estado
patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis, isentos/não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o contribuinte
apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-
LEÃO. CONCOMITÂNCIA.
A multa exigida isoladamente sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido
(carnê-ledo) será cobrada, concomitantemente, com o imposto suplementar apurado na
declaração, acrescido da multa de oficio e de juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/FNS (e-fls. 332 a 339), de 06 de maio
de 2011, sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento
tributário e do alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para
transcrevê-lo:
“(...)
Por meio do Auto de Infração (fls. 221/234), houve o lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física no valor de R$ 97.166,31, relativo aos anos-calendário de 2003 a 2006,
acrescido da multa de oficio e juros de mora, além da multa exigida isoladamente de
R$ 14.769,32, em decorrência da constatação de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos da pessoa jurídica — M5 Indústria e Comércio S/A, CNPJ 53.604.708/0001-
18, no valor de R$ 804,94, no ano-calendário de 2006; da pessoa jurídica Sul América
Seguros de Vida e Previdência S/A, CNPJ 01.704.513/0001-46, a titulo de resgate de
contribuições de previdência privada, no valor de R$ 6.593,15, no ano-calendário de
2006; da pessoa física Sr. Osvaldo Carlos Lopes Júnior, a titulo de pensão alimentícia
e sujeitos a carnê-leão, nos valores constantes da planilha à fl. 192 e na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal as fls. 226/228, nos anos-calendário de 2003 a 2006;
bem como pela ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto, em virtude do
excesso de aplicações sobre origens dos recursos, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, para a aquisição do apartamento duplex 201, situado na rua
Deputado Lauecio Corte em Santo Amaro-SP, conforme apurado nos Demonstrativos
Mensais da Evolução Patrimonial dos anos-calendário de 2003 a 2005 (fls. 193/195). A
auditoria esclarece que os rendimentos informados nas Declarações de Ajuste Anual
entregues sob o procedimento fiscal não foram apresentados espontaneamente.
A contribuinte apresenta impugnação (fls. 239/266), na qual, sob longas digressões
conceituais e doutrinárias, em contrassenso à. marcha da modernidade processual,
diga-se de passagem, argui que o notificado não produziu riqueza nem possui capital
que gere riqueza, não estando enquadrado nas hipóteses do fato gerador deste tributo;
o que ocorreu foi a transferência de titularidade de pai para filho, o que não é fato
gerador, pois não representa renda. Alega que o recebimento da pensão alimentícia
não se subsume à norma tributável; que não pode haver tributação de pensão
alimentícia, porque o pai da impugnante já sofreu tributação na fonte pertinente aos
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005637/2008-64

seus rendimentos, sob pena de bis in idem; que o tributo deve ser suportado pelo pai Sr.
Osvaldo Carlos Lopes Júnior.
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto: Alega que os rendimentos para a aquisição
do imóvel em questão provieram do seu pai, como adiantamento de legitima. Aduz que
os valores para a quitação das parcelas do imóvel eram repassadas pelo Sr. Osvaldo a
sua filha, uma vez que aquele tem rendimentos suficientes para arcar com a aquisição
deste imóvel, conforme DIRPF em anexo.
Responsabilidade Tributária: Discorre sobre a responsabilidade solidária da fonte
pagadora, insistindo que se está exigindo tributo já retido na fonte; que se deve chamar
a responder pelo débito o pai do impugnante, uma vez que o produtor da renda foi ele.
Multa de 75%: Aduz que a multa é excessivamente onerosa e confiscatória, devendo
seu percentual ser diminuído a valores corretos e justos. Entende que a vedação ao
confisco se estende também As penalidades pecuniárias.
Multa Isolada: Afirma que não é cabível a aplicação da multa isolada por falta de
recolhimento do imposto de renda a titulo de carnê-leão, porque não houve fraude e
não agiu com dolo. Alega que, conforme o art. 43 da Lei n°. 9.430/96, pode ser exigida
a multa ou os juros de mora, isolada ou conjuntamente, ou seja, que não se pode exigir
além da multa proporcional mais a multa isolada, pois se estaria aplicando uma
bitributação.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/FNS
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/FNS (e-fls. 332 a 339), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram analisadas cada uma das
insurgências da ora Recorrente, sendo que a DRJ/FNS, em síntese, conclui que:
 Limites do litígio
A DRJ/FNS, identifica que a ora Recorrente não combateu parte do imposto
lançado no montante de R$ 1.045,50, acrescido da multa de mora, conforme o
cálculo à f1.311(e-fl. 321), relativo à omissão de rendimentos recebidos de M5
Indústria e Comércio S/A, no valor de R$ 804,94, e da Sul América Seguros de
Vida e Previdência S/A, no valor de R$ 6.593,15, no ano-calendário de 2006. 0
recolhimento encontra-se alocado ao presente processo, conforme extratos ás fls.
314/317 (e-fls. 324 a 327).
 Dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – Pensão Alimentícia e
Reponsabilidade Solidária
Neste tópico, a DRJ/FNS:
 transcreve o artigo 106, do Decreto no 3.000/99 (antigo Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99), para apontar que todas as pessoas físicas que
receberam de outra(s) pessoa(s) física(s) rendimentos recebidos em
dinheiro, a titulo de alimentos ou pensões, em cumprimento de decisão
judicial, ou acordo homologado judicialmente, inclusive alimentos
provisionais;
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005637/2008-64

 transcreve o inciso II, do artigo 4o, da Lei no 9.250/95, identificando que a
tributação destes valores de pensão ocorre por ser permitido ao alimentante
a deduzir na apuração do seu Imposto de Renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia;
 conclui que:
“(...)
“(...) incidência do tributo — Imposto de Renda Pessoa Física — é transferida para o
contribuinte que recebe os rendimentos a titulo de pensão alimentícia em cumprimento
de decisão judicial. Assim, não ha que se falar em bis in idem.
Portanto, todos os pagamentos efetuados pelo Sr. Osvaldo Carlos Lopes Júnior à
impugnante, a titulo de pensão judicial reconhecida em juízo, deveriam ter sido
oferecidos à tributação por esta contribuinte.
(...)”
 Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Sobre esta este tópico, a DRJ/FNS, incialmente, transcrever os artigos 2o a 3o, da
Lei no 7.713/88, que defini a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto,
esclarece que a presunção legal deste dispositivo legal ocasiona a chamada
"inversão do ônus da prova", incumbindo ao Contribuinte provar que o Fisco está
equivocado.
Ademais, aponta que a ora Recorrente alega que os rendimentos para a aquisição
do referido imóvel tiveram origem nos rendimentos do seu pai, como
adiantamento de legitima e que, desta forma, não são tributáveis, porém não
comprova nos autos as transferências dos valores a título de doação, nem mesmo
nas DAAs dos seu pai, vejamos:
“(...)
A contribuinte não juntou aos autos quaisquer comprovantes de que seu pai lhe tenha
efetivamente transferido o numerário utilizado para a aquisição do referido imóvel, tais
como depósitos ou transferências bancárias. As Declarações de Ajuste Anual dos anos
calendários de 2003 a 2005, juntadas aos autos (fls. 289/298) comprovam que seu pai
obteve rendimentos anuais tributáveis e isentos em valores superiores aos que seriam
necessários para o pagamento das parcelas do apartamento. Entretanto, não comprova
que tais valores tenham sido direcionados para esta finalidade. Também observo que
não consta esta informação no campo de "Pagamentos e Doações Efetuados" e,
tampouco, constam bens declarados.
Ademais, as Declarações de Ajuste Anual apresentadas pela contribuinte (fls. 159/170),
ainda que não espontâneas, não trazem nenhuma informação acerca do recebimento
destes valores supostamente doados pelo seu pai. Tampouco, trazem a declaração do
bem que estava sendo adquirido.
Portanto, concluo que a contribuinte não logrou comprovar que a origem dos recursos
utilizados para a aquisição do bem imóvel era proveniente de doação feita pelo seu pai.
(...)”
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005637/2008-64

 Da Multa de Ofício
A DRJ/FNS informa não ser cabível a pretensão da ora Recorrente de dispensa ou
redução de multa de ofício de 75% sobre os valores do imposto lançado.
 Da Multa Isolada e Multa de Ofício
Em relação a alegação da ora Recorrente de que a cobrança da multa isolada não
pode ser cobrada concomitantemente a multa de ofício, a DRJ/FNS, em síntese,
após citar o artigo 8o, da Lei no 7.713/88 e artigo 44, da Lei no 9.430/96, concluí
que as duas multas são aplicadas: uma a ser lançada sobre o imposto mensal
devido e não recolhido (multa isolada), e outra que incide sobre o imposto
suplementar apurado na declaração de ajuste, se for o caso. Isso porque duas são
as infrações cometidas declaração inexata e falta de pagamento do carnê-leão, que
têm bases de cálculos distintas. Logo, como a Contribuinte deixou de recolher
tempestivamente o imposto devido a título de carnê-leão, cabível a aplicação da
multa isolada e conclui:
“(...)
Desta forma, é de se manter o lançamento da multa isolada de 50% sobre o tributo
devido, em razão da falta de pagamento de carnê-ledo nos anos-calendário de 2003,
2004, 2005 e 2006, conforme os cálculos constantes do auto de infração.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 08 de novembro de 2013 (e-fls. 354 a 394),
a Recorrente reitera os termos da sua impugnação e inova trazendo uma novas legações: i) de
que é portadora de moléstia grave e consequentemente faz jus a isenção do Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF; ii) que já há uma execução fiscal em tramitação na 9a Vara Fiscal de São
Paulo, também referente ao IRPF relativo à pensão alimentícia do período de 2003 a 2006; (iii)
acrescenta um tópico sobre a verdade material no processo administrativo, buscando apresentar
novas provas junto com o seu Recurso Voluntário (provas colecionadas nas e-fls. 395 a 553) e;
(iv) requer prazo de 50 dias para juntar aos autos extratos bancários que identificam as
transferências de numerários pelo Pai da Recorrente para ela, para aquisição de imóvel.
Em 17 de março de 2014, a Recorrente protocola nova petição juntando aos autos
extratos e microfilmagens dos cheques (e-fls. 561 a 690), objetivando demonstrar que não houve
saída de valores para aquisição do imóvel de sua(s) conta(s) bancária(s), bem como para
demonstrar a aquisição do relativo imóvel pelo seu pai.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005637/2008-64

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo a Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/FNS em
10 de outubro de 2013 (Aviso de Recebimento dos Correios - AR e-fl. 353) e efetuado protocolo
recursal em 08 de novembro de 2013 (e-fl. 354), observando o parágrafo único, do art. 5o, do
Decreto 70.235, de 1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Da Documentação Apresentada Com o Recurso Voluntário
Aqui, ressalta-se que a Recorrente juntou com o seu Recurso Voluntário vários
documentos constantes nas e-fls. 395 a 553 destes autos, que consistem em:

cópias do Processo Administrativo Fiscal Federal no 10880.607252/2009-04,
no qual é exigido da Recorrente Imposto de Renda da Recorrente (e-fls. 395 a
417);

cópias do Processo de Execução Fiscal no 2009.61.82.043186-6, da 9a Vara
Federal Fiscal de São Paulo – SP, referente aos lançamentos de IRPF dos
anos-calendários/exercícios
de
2003/2004,
2004/2005,
2005/2006
2003constantes
Processo
Administrativo
Fiscal
Federal
no
10880.607252/2009-04 (e-fls. 418 a 430);

cópias de atestados médicos, emitido por clínicas e hospitais particulares,
objetivando demonstrar ser a Recorrente portadora de molesta grave
(neoplasia maligna), bem como exames realizados por laboratório particular
(e-fls. 419 a 436).
Pois bem! Além de estes documentos estarem sendo apresentados
extemporaneamente, estão ausentes os requisitos que autorizariam o afastamento da preclusão de
que trata as alíneas do § 4 do art.16 do Decreto no 70.235/72:
“(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005637/2008-64

(...)”
Desta forma, encontra-se precluso o direito da Recorrente apresentar estes
documentos.
Ademais, com base no que já foi exposto, não há que se falar em concessão de
prazo de 50 dias para apresentação de novos documentos, tão pouco analisar os documentos
juntados após a interposição do Recurso Voluntário.
Da Alegação Não Trazidas em Sede de Impugnação
A Recorrente inova em suas alegações com a interposição do Recurso Voluntário,
aduzindo que é portadora de moléstia grave e consequentemente faz jus a isenção do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF; ii) que já há uma execução fiscal em tramitação na 9a Vara
Fiscal de São Paulo, também referente ao IRPF relativo à pensão alimentícia do período de 2003
a 2006.
Pois bem! Em relação a estas novas alegações da Recorrente, apontamos que estas
não foram trazidas em sua impugnação, consequentemente caracterizando-se a preclusão desta
matéria, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Ora, se a matéria não foi impugnada, não se instaurou o litígio em relação a ela,
sendo que a autoridade julgadora, seja de primeira, seja de segunda instância, não tem
competência para dela conhecer.
Aqui, mesmo que hipoteticamente tivesse sido instaurando o litígio em relação a
alegação da Recorrente de que é portadora de moléstia grave e, consequentemente faz jus a
isenção de IRPF, destaca-se que a isenção somente é aplicada sobre os proventos de
aposentadoria, nos moldes do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, não sendo objeto do
lançamento fiscal em foco rendimentos oriundos de aposentadoria.
No mesmo giro, mesmo que hipoteticamente tivesse sido instaurando o litígio em
relação a alegação da Recorrente de que a Execução Fiscal n° 2009.61.82.043186-6 (0043186-
20.2009.4.03.6182) em trâmite perante a 9o Vara Fiscal da Capital/SP, que tem como objeto a
cobrança da CDA 80109010628-72, do processo administrativo n° 10880607252200904,
também é referente ao IRPF relativo à pensão alimentícia recebida no período de 2003 a 2006 ̧
e supostamente tivéssemos aceitado os documentos da e-fls. 418 a 430 como prova desta
alegações preclusas, entendemos que não são suficientes para demonstrar que se referem a um
lançamento sobre os mesmos fatos geradores lançados nestes autos.
Portanto, é evidente que a Recorrente tenta inovar a lide, em total descompasso
com o que dispõe o artigo 17 do Decreto no 70,235/72.
“Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Deste modo, com base nos fundamento acima expostos, deixo de conhecer de
parte do Recurso Voluntário.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005637/2008-64

Do Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
 Da Alegação da Recorrente Referente ao Acréscimo Patrimonial com Base em
Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial (e-fls. 202 a 204).
Então vejamos! Objetivando afastar as conclusões da Fiscalização e da DRJ/FNS
de que houve omissão de rendimentos em virtude do excesso de aplicações sobre origens dos
recursos, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, para a aquisição do
apartamento duplex 201, situado na rua Deputado Lauecio Corte em Santo Amaro-SP, conforme
apurado nos Demonstrativos Mensais da Evolução Patrimonial dos anos-calendário de 2003 a
2005, em suma, em sua peça recursal a Recorrente aponta que:
“(...)
Ocorre que estes rendimentos, para a aquisição do imóvel em questão, realmente não
foram adquiridos pela Recorrente, mas sim por seu pai, Sr. Osvaldo Carlos Lopes
Júnior, conforme se verifica por alguns comprovantes de transferências bancárias do
Doc. 4 (Transações Bancárias para Aquisição do Imóvel), sendo que as demais
transferências serão juntadas posteriormente, haja vista o tempo de resposta dos
Bancos à solicitação de extratos (45 dias).
Deste modo, fica claro que o Sr. Osvaldo Carlos Lopes Júnior, que adquiriu um
apartamento localizado à Rua Deputado Laércio Corte, São Paulo/SP, com a
denominação de "Edifício Openhouse Loft Panamby", e posteriormente o repassou
para a sua filha.
Ocorre, que este imóvel foi adquirido com rendimentos próprios do Sr. Osvaldo, que o
repassou para sua filha, ora Recorrente, como adiantamento de legitima.
(...)
E isto foi exatamente o que ocorreu com a Recorrente, já que foi o seu pai quem lhe
repassou os valores para que fossem quitadas as parcelas do imóvel da Recorrente.
Por mais que no contrato de compromisso de compra e venda conste o nome da
Recorrente, quem realmente fez a aquisição do imóvel foi o Sr. Osvaldo. Tanto é que o
pai da Recorrente é quem fez os pagamentos das parcelas estipuladas no contrato de
compra e venda, pois com os rendimentos da Recorrente seria impossível a aquisição
de referido bem.
(...)”
Diante dos fatos apresentados e comprovados, deve o Fisco cancelar o Auto de
Infração, pelo menos parcialmente, no que diz respeito ao acréscimo patrimonial a
descoberto, pois como visto, os rendimentos para a aquisição do imóvel foram
repassados diretamente pelo pai, Sr. Osvaldo, a sua filha, ora Recorrente, estando
desta forma, comprovado a origem dos rendimentos para a compra do apartamento em
questão.
Pois bem! O lançamento em análise, dentre outros dispositivos que versam sobre
a presunção de omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto,
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005637/2008-64

teve como base legal os art. 1o a 3o da Lei n° 7.713/881, realizando a Fiscalização a confrontação
mensal das mutações patrimoniais com os rendimentos auferidos, a fim de apurar a evolução do
patrimônio da Recorrente, bem como a omissão de rendimentos (e-fls. 202 a 204).
Pelo que se compreende dos referidos dispositivos da Lei n° 7.713/88, a legislação
instituiu a presunção legal ao definir que as variações patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados constituem rendimentos omitidos e, portanto, sujeitos à tributação.
Conclui-se que, para o IRPF, o acréscimo patrimonial a descoberto significa o
incremento patrimonial não lastreado por rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis ou
tributáveis exclusivamente na fonte declarados na DIRPF.
Dessa forma, ocorre acréscimo patrimonial a descoberto quando as mutações
patrimoniais e os gastos do período superarem o total de rendimentos recebidos no mesmo lapso
temporal, o que ocorreu no caso em foco.

1 Lei no 7.713/88

Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989, por pessoas físicas
residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.

Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos
de capital forem percebidos.

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei.

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.

§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês,
decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva
entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.

§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de
bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e
venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa
de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.

§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica
ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.

§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão, da base de cálculo do
imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimento de interesse econômico ou social.

§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou abatimentos da renda bruta
do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de renda.
(...)
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005637/2008-64

O §1°, do art. 3°, da Lei n° 7.713/88, estabelece uma presunção legal do tipo juris
tantum, ou relativa, que ocasiona a chamada “inversão do ônus da prova”, incumbindo ao
contribuinte provar a inexistência do fato gerador do IRPF e consequentemente, do respectivo
crédito tributário lançado.
Ocorre que, a Recorrente não obteve êxito em demonstrar que não existia os
gastos elencados no lançamento e que as aplicações de recursos demonstradas pela Fiscalização
foram acobertadas por rendimentos já tributados, embora não declarados, ou por rendimentos
isentos, ou por aquisição de disponibilidade financeira não abrangida pelo campo de incidência
do imposto, sendo que a própria Recorrente afirma que os Recursos foram “doados” pelo seu pai,
mas não consegue demonstrar a ocorrência desta doação.
Há de se frisar que, a alegação da Recorrente que os valores foram “doados” em
“adiantamento de legitima” pelo seu pai, não são consubstanciado de provas da ocorrência de tal
ato de doação, que deveria, pelo menos constar das Declarações de Imposto de Renda das
Pessoas Físicas – DIPF, tanto da Recorrente quanto do seu pai.
Ora, a Recorrente traz extratos e outros documento comprovando que seu pai
pagou o apartamento, em nome da Recorrente, mas, em nenhum momento comprova que os
valores usados para pagar o apartamento são oriundos de doação – adiantamento de legitima de
seu pai para ela.
Destarte, está correta a conclusão da DRJ/FNS sobre este ponto, vejamos:
“(...)
As Declarações de Ajuste Anual dos anos calendários de 2003 a 2005, juntadas aos
autos (fls. 289/298 e-fls. 299 a 310) comprovam que seu pai obteve rendimentos anuais
tributáveis e isentos em valores superiores aos que seriam necessários para o
pagamento das parcelas do apartamento. Entretanto, não comprova que tais valores
tenham sido direcionados para esta finalidade. Também observo que não consta esta
informação no campo de "Pagamentos e Doações Efetuados" e, tampouco, constam
bens declarados.
Ademais, as Declarações de Ajuste Anual apresentadas pela contribuinte (fls. 159/170
e-fls. 169 a 180), ainda que não espontâneas, não trazem nenhuma informação
acerca do recebimento destes valores supostamente doados pelo seu pai. Tampouco,
trazem a declaração do bem que estava sendo adquirido.
Portanto, concluo que a contribuinte não logrou comprovar que a origem dos recursos
utilizados para a aquisição do bem imóvel era proveniente de doação feita pelo seu pai.
Isto posto, correto o lançamento de omissão de rendimentos em decorrência da
constatação de variação patrimonial a descoberto.
(...)” grifamos
Por todo o exposto, sem razão à Recorrente quanto a esta alegação.
 Dos Valores Recebidos de Pensão Alimentícia pela Recorrente
Sobre este ponto, a Recorrente alega que exigir que ela pague IR sobre os valores
recebidos de pensão alimentícia do seu pai é aceitar que ocorra “bis in Idem” e busca traçar um
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005637/2008-64

paralelo entre os valores de pensão alimentícia com os dividendos pagos pelas empresa, bem
como aduz que como eles foram tributados na fonte, não deveriam ser tributados.
Pois bem! Aqui, também não assiste razão à Recorrente, pois os valores recebidos
a título de pensão alimentícia compõem sim a rendimentos tributáveis do beneficiário, nos
moldes do inciso II, do artigo 106, do Decreto no 3.000/99 (antigo Regulamento de Imposto de
Renda – RIR/99), bem como no inciso II, do artigo 118, do Decreto no 9.580/18 novo
Regulamento de Imposto de Renda – RIR).
Destarte, comungamos das conclusões da DRJ/FNS neste ponto:
“(...)
No que se refere à omissão de rendimentos decorrentes do recebimento de pensão
alimentícia, o art. 106 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 — RIR199, base legal
do lançamento, estabelece que esta sujeita, ao pagamento mensal do imposto de renda,
a pessoa física que receber de outra pessoa física rendimentos recebidos em dinheiro, a
titulo de alimentos ou pensões, em cumprimento de decisão judicial, ou acordo
homologado judicialmente, inclusive alimentos provisionais, como se lê
Art. 106 Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que
receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos
que não tenham sido tributados na fonte, no Pais, tais como (Lei n° 7.713, de
1988, art. 8°, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 24, §2°, inciso IV)
(...)
II - os rendimentos recebidos em dinheiro, a titulo de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente,
inclusive alimentos provisionais;
(...)
A lógica de tal tributação é porque o contribuinte, neste caso o pai da impugnante, que
efetua o pagamento da pensão alimentícia, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, pode deduzir tal valor da base de cálculo de seus
rendimentos tributáveis, na Declaração de Ajuste Anual, como estabelece o inciso II do
art. 4° da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 40 Na determinação da base de cálculo sujeita c) incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Assim, o imposto retido na fonte sobre os rendimentos percebidos pelo alimentante, os
quais são posteriormente repassados ao alimentando a titulo de pensão alimentícia, é
restituído ao pai através das informações prestadas na Declaração de Ajuste Anual.
Ou seja, a incidência do tributo — Imposto de Renda Pessoa Física — é transferida
para o contribuinte que recebe os rendimentos a titulo de pensão alimentícia em
cumprimento de decisão judicial. Assim, não ha que se falar em bis in idem.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005637/2008-64

Portanto, todos os pagamentos efetuados pelo Sr. Osvaldo Carlos Lopes Júnior à
impugnante, a titulo de pensão judicial reconhecida em juízo, deveriam ter sido
oferecidos à tributação por esta contribuinte.
(...)”
Desta maneira, sem razão à Recorrente neste ponto.
 Da Alegação de Aplicação Confiscatória da Multa de Ofício de 75%.
Insurge-se a Recorrente contra a aplicação da multa de ofício de 75% pela
autoridade fiscal, aduzido ser ela confiscatória e contraria os preceitos Constitucionais.
Ocorre que a aplicação da multa de ofício de 75% pela fiscalização é um dever
funcional do agente fiscal, quando identifica a infração a legislação tributária por parte do
Contribuinte, nos termos do parágrafo único, do artigos 142, do Código Tributário Nacional –
CTN (que estabelece que o lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional do fiscal), bem como com base no inciso I, do artigo 44, da Lei
9.430/96 (que estabelece a aplicação da multa de ofício de 75%).
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 02, o CARF não possui competência
para analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme súmula vigente, de utilização
obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho.
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”
 Da Multa Isolada
Neste capítulo, a Recorrente aduz que a multa isolada aplicada, em concomitância
com a multa de ofício, ambas apuradas em face da mesma base de cálculo, não pode se mantida,
uma vez que caracterizaria, referida cobrança, bis in idem.
Pois bem! Assiste razão à Recorrente, uma vez que, relativamente aos anos-
calendário de 2003 a 2006, nota-se que foi aplicada a multa ofício de 75%, sobre os valores
omitidos de remuneração de pensão alimentícia e, ao mesmo tempo, aplicou-se multa isolada
pelo não recolhimento do carnê-leão, já que o tido de rendimento omitido era sujeito ao carnê-
leão, cumulando-se tais multas para o mesmo fato, ocorrendo, assim, bis in idem. A incidência
sobre a mesma base de cálculo não se mostra permissiva. A questão é que, até a vigência da
Medida Provisória (MP) n.o 351, de 22 de janeiro de 2007, não tínhamos previsão legal para a
incidência cumulativa das penalidades. Neste sentido, vejamos a Súmula CARF no 147:
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005637/2008-64

“Somente com a edição da Medida Provisória n.o 351/2007, convertida na Lei n.o
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n.o 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento
do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício
do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).”
Por todo o exposto, há razão à Recorrente, quanto a aplicação, concomitante, da
multa de ofício e multa isolada nos anos-calendário de 2003 a 2006.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto às isenção em razão a moléstia
grave e execução fiscal sobre o mesmo fatos geradores, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial
provimento para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de ofício,
relativamente aos anos-calendário 2003 a 2006.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto às
matérias isenção em razão a moléstia grave e execução fiscal sobre o mesmo fatos geradores, e,
na parte conhecida, voto por dar parcial provimento para afastar a multa isolada aplicada em
concomitância com a multa de ofício, relativamente aos anos-calendário 2003 a 2006.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres.

Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital